Tribunal: STF
Processo: ARE 1568764
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Pernambuco, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. INTERNAÇÃO HOSPITALAR EM REDE DE UNIDADE PRIVADA. AUSÊNCIA DE LEITOS EM HOSPITAIS PÚBLICOS. PRESTAÇÃO NEGADA PELO ENTE ESTATAL. OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL DO ESTADO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISAO UNÂNIME.



    1 - Cumpre não perder de perspectiva que direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada generalidade das pessoas pela própria Constituição da República. Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, Poder Público, quem incumbe formular implementar políticas sociais econômicas idôneas que visem garantir, aos cidadãos, acesso universal igualitário assistência. 



    2 - O fato de apelante ter procurado inicialmente internação em hospital particular, não afasta responsabilidade do Estado de prestar assistência saúde quando assim instado, devendo portanto, ente estatal arcar com os custos de procedimentos materiais utilizados a partir da data em que se negou prestação de serviço médico, qual seja, transferência/remoção para um leito da Unidade de Tratamento Intensivo da rede Pública, ante sua indisponibilidade. 



    3 - Recurso de Apelação conhecido parcialmente. 



    4 - Decisão unânime.”



    Opostos embargos de declaração, foram parcialmente acolhidos, nos seguintes termos:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO APONTADA SANADA APENAS QUANTO FIXAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. EMBARGOS PARCIALMENTE. ACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME. 



    1 - Outra interpretação não pode ser conhecida pelos claros precisos termos contidos na parte dispositiva do voto ora embargado, qual seja, que Estado de Pernambuco pague quem persegue direito, produzindo julgado seus efeitos apenas para aqueles que compuseram lide, não podendo atingir terceiros estranho celeuma processual. 



    2 - Atinente ao termo inicial de fluência dos juros de mora atualização referente ao valor ser pago parte autora, jurisprudência dos tribunais superiores desta corte de justiça há muito firmou que os juros moratórios sobre as condenações contra Fazenda Pública, nas demandas judiciais propostas após edição da Medida Provisória n. 2.180-35/01, devem incidir no percentual de 6% (seis por cento) ao ano, partir da citação, atualização monetária partir da condenação. 



    3. Embargos parcialmente acolhidos. Decisão unânime.”



    No apelo extremo, o recorrente alega violação dos artigos 5º e 196 da Constituição Federal.



    Sustenta que o acórdão recorrido determinou “que o Estado de Pernambuco arque com os custos decorrentes de tratamento de saúde em Hospital particular na situação em que autor, após tentativa de suicídio, foi internado pela família em Hospital particular”.



    Argumenta que 



    “O dever do Estado de promoção da saúde se condiciona aos ditames da lei, padronização dos procedimentos, previsão orçamentária para gastos com tratamento compra de medicamentos tratamento, decisão de quais remédios serão adquiridos pela Administração Pública em que quantidade, realização dos procedimentos licitatórios para fornecimento dos medicamentos, ou seja, condiciona-se ao regime jurídico do sistema de promoção da saúde.



    Segundo, porque a promoção da saúde deve se dar de modo isonômico, sem imposição de fornecimento de tratamento de alto custo, em hospital particular, que beneficie um só paciente, refletindo conduta desproporcional ao aspecto coletivo da saúde pública.”



    Manifesta que “o acórdão vergastado, ao garantir ao recorrido, acesso tratamento em hospital particular de alto custo, afrontou princípio do acesso igualitário aos serviços de proteção da saúde, afrontando próprio princípio da isonomia, insculpido no caput do art. 5º, da Constituição Federal. É que decisão judicial ora impugnada garante tratamento discriminatório, privilegiando um paciente em detrimento de diversos outros determinando realocamento de recursos que seriam destinados ao oferecimento dos serviços de saúde pública toda coletividade”.



    Defende que “o tratamento ser ministrado aos beneficiários do Sistema Único de Saúde deve estar em harmonia com as disposições oriundas dos estudos padronizações do Ministério da Saúde, sob pena de se inviabilizar próprio funcionamento e a consecução dos objetivos do SUS”.



    Argumenta que “o Estado de Pernambuco não pode ser responsabilizado pelo tratamento do beneficiário da decisão em apreço em hospital particular, visto que existem hospitais públicos onde autor poderia ter sido socorrido, como, de fato, foi após ter sido requerido”.



    O Vice-Presidente do Tribunal de origem determinou o sobrestamento do feito até o julgamento final do RE 566.471/RN. 



    Ao realizar o juízo de admissibilidade, o Vice-Presidente do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário. Foi interposto o competente agravo.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Como anunciado no relatório, sustenta autor nas suas razões de apelar que deu entrada, pela ingestão de veneno, no atendimento de urgência de hospital da rede privada, em virtude de não possuir condições financeiras de permanecer naquela Unidade de tratamento intensivo por mais dias, solicitou contato com Central de Leitos da rede pública, que ocorreu tão-somente no dia 28/09/2005, tendo sido negado ante ausência de leitos, ficando na fila de espera e, só transferido para rede pública no dia 05/10/05.



    Diante da situação posta, rede particular veio a cobrar o autor pela sua permanência no leito da referida unidade importância de R$ 24.291,83 (vinte quatro mil, duzentos noventa um reais oitenta três centavos), tendo pago, conforme alega na inicial, valor de R$ 6.370,00 (seis mil, trezentos setenta reais), restando R$ 17.921,23 (dezessete mil, novecentos vinte um reais vinte três centavos), entendendo apelante que responsável pelo pagamento restituição dos valores pagos cobrados seria do Sistema Único de Saúde através do Estado de Pernambuco, aduzindo que a Saúde é um direitos de todos um dever do ente estatal.



    (...)



    O cumprimento do dever político-constitucional consagrado no dispositivo acima, consiste na obrigação de assegurar, todos, proteção saúde, sendo portanto, uma garantia suprema, ao bem maior do ser humano, que sua vida. 



    Destaque-se que a Carta Estadual, recepcionando os princípios constitucionais acima, respalda de forma expressa pretensão do autor, em seus arts. 159 e seguintes.



    Cumpre não perder de perspectiva que o direito público subjetivo saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República. Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular implementar políticas sociais econômicas idôneas que visem garantir, aos cidadãos, acesso universal igualitário assistência.



    (...)



    No caso em comento, verifica-se dos autos que o recorrente apenas foi transferido para um leito na Unidade de Tratamento Intensivo da rede Pública em 05/10/05, ficando até esta data sob cuidados da UTI do hospital São Marcos, embora sua solicitação tenha ocorrido em 28/09/2009, quando lhe foi negado esse direito, em face da indisponibilidade da prestação do serviço médico naquele momento, tendo que aguardar na lista de espera.



    Desse modo, entendo que responsabilidade da administração de atender pretensão do apelante iniciou-se no dia em que foi solicitado a Central de Leitos da rede pública sua remoção/transferência, o que lhe foi negado atendimento, restando apenas opção de permanecer sob os cuidados da UTI do hospital particular, em face do evidente risco de morte.



    Ademais, restou demonstrado nos autos que solicitação foi realizada no dia 28/09/2005 e que, só em 05/10/2005 foi transferido para um leito da rede pública, conforme se verifica da declaração emitida pelo próprio hospital São Marcos (fis. 51 dos autos).



    O fato de autor ora apelante ter procurado de imediato rede particular, não afasta a responsabilidade do Estado de prestar assistência a saúde daqueles que tem necessidade, devendo portanto, o ente estatal arcar com os custos realizados no hospital da rede particular tão-somente do período compreendido entre os dias 28/09/2005 a 05/10/2005.



    Quanto ao pagamento pelos procedimentos e materiais utilizados no hospital da rede particular no período entre os dias 26 a 27/09/2005, este será de responsabilidade da parte autora, tendo em vista que somente em 28/09/2005 fez o primeiro contato com sistema público de saúde, por meio da Central de Regulação Médica, admitindo-se que a partir deste momento surgiu o dever do Estado de prestar assistência a saúde ao apelante.”



    O Tribunal de origem firmou entendimento em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o direito à saúde é dever do Estado, sendo esse obrigado a fornecer os meios necessários ao tratamento médico de enfermos.



    Com efeito, a pacífica jurisprudência desta Suprema Corte entende que o preceito do artigo 196 da Constituição Federal, antes de ser vulnerado, é devidamente cumprido com a prolação de decisões, como essa ora atacada, que impõem ao Estado o dever de fornecer aos necessitados os tratamentos médicos de que necessitam para sua sobrevivência. Nesse sentido, os seguintes e recentes precedentes: 



    “PACIENTE PORTADORA DE DOENÇA ONCOLÓGICA NEOPLASIA MALIGNA DE BAÇO PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEIROS DIREITO À VIDA E À SAÚDE NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, CAPUT , E 196) PRECEDENTES (STF) RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PESSOAS POLÍTICAS QUE INTEGRAM O ESTADO FEDERAL BRASILEIRO CONSEQUENTE POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS ENTES ESTATAIS RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RE nº 716.777/RS-AGR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 16/5/13). 



    “SAÚDE. PROMOÇÃO. Medicamentos. O preceito do artigo 196 da Constituição Federal assegura aos necessitados o fornecimento, pelo Estado, dos medicamentos indispensáveis ao restabelecimento da saúde” (ARE nº 650.359-AgR/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 12/3/12). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE (ART. 196, CF). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SOLIDARIEDADE PASSIVA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESLOCAMENTO DO FEITO PARA JUSTIÇA FEDERAL. MEDIDA PROTELATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O artigo 196 da CF impõe o dever estatal de implementação das políticas públicas, no sentido de conferir efetividade ao acesso da população à redução dos riscos de doenças e às medidas necessárias para proteção e recuperação dos cidadãos. 2. O Estado deve criar meios para prover serviços médico-hospitalares e fornecimento de medicamentos, além da implementação de políticas públicas preventivas, mercê de os entes federativos garantirem recursos em seus orçamentos para implementação das mesmas. (arts. 23, II, e 198, § 1º, da CF). 3. O recebimento de medicamentos pelo Estado é direito fundamental, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um dos entes federativos, desde que demonstrada sua necessidade e a impossibilidade de custeá-los com recursos próprios. Isto por que, uma vez satisfeitos tais requisitos, o ente federativo deve se pautar no espírito de solidariedade para conferir efetividade ao direito garantido pela Constituição, e não criar entraves jurídicos para postergar a devida prestação jurisdicional. 4. In casu , o chamamento ao processo da União pelo Estado de Santa Catarina revela-se medida meramente protelatória que não traz nenhuma utilidade ao processo, além de atrasar a resolução do feito, revelando-se meio inconstitucional para evitar o acesso aos remédios necessários para o restabelecimento da saúde da recorrida. 5. Agravo regimental no recurso extraordinário desprovido” (RE nº 607.381-AgR/SC, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux , DJe de 17/6/11). 



    Ademais, para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pela instâncias de origem seria imprescindível o reexame dos fatos e provas dos autos, o que não é cabível no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Suprema Corte. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º, 5º, CAPUT, 37, CAPUT, XXI, E 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA E TRATAMENTO DE SAÚDE MENTAL. INEXISTÊNCIA DE LOCAL PÚBLICO. INTERNAÇÃO EM UNIDADE PARTICULAR ESPECIALIZADA. CUSTEIO PELO ESTADO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEBATE ACERCA DA NECESSIDADE DA MEDIDA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO ESPECÍFICO EM CONTRAPOSIÇÃO À INDICAÇÃO DO PERITO JUDICIAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável e a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento” (RE nº 1.340.358/PE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 17/12/2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Prequestionamento. Ausência. Direito à saúde. Dever do Estado. Tratamento médico-hospitalar. Necessidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal. 3. A verificação acerca da necessidade de tratamento médico-hospitalar em hospital particular em razão da inexistência de vaga imediata na rede pública, inevitavelmente, demanda o reexame do conjunto fático-probatório da causa, para o que não se presta o recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental não provido” (ARE nº 850.973/BA-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 20/10/2015).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Constitucional. Saúde. Cirurgia a ser realizada pelo Sistema Único de Saúde. 3. Inexistência de urgência a justificar a prioridade do procedimento cirúrgico pleiteado. 4. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 943.547/RN-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 2/6/16).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. IMPRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ART. 323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). 2. Consectariamente, se inexiste questão constitucional, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF). 3. Deveras, entendimento diverso do adotado pelo Tribunal a quo, concluindo que o fornecimento de fraldas descartáveis à ora recorrida seria, ou não, imprescindível à sua saúde, ensejaria o reexame do contexto fático-probatório engendrado nos autos, o que inviabiliza o extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, verbis: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO FRALDAS DESCARTÁVEIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO E DO ESTADO. DESCAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE RECURSOS DA AUTORA. COMPROVAÇÃO. 1. Qualquer dos entes políticos da federação tem o dever na promoção, prevenção e recuperação da saúde. 2. A ausência da inclusão de fraldas geriátricas nas listas prévias, quer no âmbito municipal, quer estadual, não pode obstaculizar o seu fornecimento por qualquer dos entes federados, desde que demonstrada a imprescindibilidade para a manutenção da saúde do cidadão, pois é direito de todos e dever do Estado promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, quando desprovido o cidadão de meios próprios. 3. É direito de todos e dever do Estado promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tais como fornecimento de medicamentos, acompanhamento médico e cirúrgico, quando não possuir o cidadão meios próprios para adquiri-los. 4. Comprovada a carência de recursos da autora para arcar com o tratamento, compete ao Estado fornecer os produtos imprescindíveis a sua saúde. Apelações desprovidas.” 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 668.724/ RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16/5/12).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente